Tribunal: TJBA
Processo: 0000344-93.2014.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000344-93.2014.8.05.0092 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANISIO ALVES NUNES FILHO e outros (2) Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA (OAB:BA23152-A) APELADO: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 13º. PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE LEI E REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE FAVORÁVEL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com compensação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Ibicuí ao pagamento do salário e do 13º de dezembro de 2012, rejeitando, contudo, os pleitos de indenização por danos morais e de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Os autores reiteraram, em grau recursal, o direito à insalubridade de 40% com efeitos retroativos e a condenação por danos morais, pleiteando, subsidiariamente, a produção de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no pagamento de verbas salariais autoriza a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se os autores fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo sem prova pericial e sem regulamentação municipal específica. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora o atraso no pagamento de verbas remuneratórias possa, a depender das circunstâncias, ensejar indenização por dano moral, nesta hipótese o inadimplemento revelou-se episódico, inexistindo prova de consequências anormais ou gravosas aptas a caracterizar abalo extrapatrimonial indenizável. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige: (i) lei local que preveja o benefício; (ii) regulamentação específica que defina as atividades insalubres e os graus de exposição; e (iii) perícia técnica que comprove a exposição habitual a agentes nocivos, salvo hipóteses legalmente excepcionadas. A Lei Municipal nº 35/1968 prevê de forma genérica gratificação por risco à saúde, mas não substitui a necessidade de regulamentação e perícia individualizada, exigências ratificadas pelo IRDR nº 7 do TJBA. A ausência de prova pericial nos autos impede o reconhecimento do grau de insalubridade alegado, e o pedido de produção de prova formulado apenas na fase recursal é intempestivo, não se verificando cerceamento de defesa. Mantida a sucumbência recíproca, com majoração dos honorários advocatícios dos autores para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 39; CPC/2015, arts. 373, I, 374, II e III, 85, § 11; Lei Municipal nº 35/1968, art. 210, VI. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 7, Processo n. 0000225-15.2017.8.05.0000; TJBA, Apelação Cível n. 0000136-12.2014.8.05.0092, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 08.06.2021; TST, RR 10932-08.2016.5.15.0143, Rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, 2ª Turma, j. 29.05.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000344-93.2014.8.05.0092, em que figuram como Apelantes ANISIO ALVES NUNES FILHO, WAGNER CRUZ NASCIMENTO e ISMAEL ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS, e como Apelado o MUNICÍPIO DE IBICUÍ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora